Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração: 1012790-21.2020.8.11.0000
Embargante: Pontual Comércio de Cereais Ltda-ME
Embargado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROPOSTO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – IMUNIDADE TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – DECRETO N. 1.262/2017 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – MOMENTO DA ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – RESTITUIÇÃO À EMPRESA – PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
Com a prolação da sentença no Juízo a quo, os Embargos de Declaração nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento devem ser julgados prejudicados, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Pontual Comércio de Cereais Ltda – ME, em face do Acórdão proferido no Agravo Interno, manejado contra a decisão monocrática, que não acolheu os Embargos de Declaração, opostos em razão da concessão da liminar, requerida nos autos do Agravo de Instrumento, oferecido pelo Estado de Mato Grosso, com vistas a suspender a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1006499-76.2020.8.11.0041, consistente em determinar a não exigência da comprovação de histórico de operações de exportação ou a ela equiparada, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento do credenciamento e apresentação de recolhimento de ICMS, nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentos) UPFs/MT.
É o que merece registro.
Em consulta ao andamento processual na instância singela, constata-se que o Juízo singular prolatou a sentença na ação de base, em 06/04/2021, como se infere dos andamentos processuais (id. 52919544), denegando a segurança, nos seguintes termos:
Conclui-se, portanto, que o Decreto Estadual n. 1.262/2017 em nada altera o quadro de imunidade que decorre do art. 155, § 2o, inc. X, alínea ‘a’, da Constituição Federal. Aliado a isso, o decreto também visa, no que interessa ao caso dos autos, o efetivo controle da exportação, com o fim de evitar fraude fiscal, sendo plenamente exigíveis suas disposições, em especial de seus arts. 3o e 4o. - Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a liminar [id. 29712941].
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente recurso, visto que o sobredito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Embargos de Declaração e de consequência, extingue-se, igualmente, o Agravo de Instrumento, por considerá-los prejudicados, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.